Tribunal: TJDFT
Processo: 0717806-19.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717806-19.2020.8.07.0007 RECORRENTE: VLADIMIR MACIEL MENDES DE MORAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS. FORÇA PROBANTE. DESCLASSIFICAÇAO DO CRIME. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. MAIOR JUÍZO DE REPROVAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANTECEDENTES PENAIS E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. MÚLTIPLOS REGISTROS. NÃO CONFIGURAÇÃO. Se as provas constantes dos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, incabível a absolvição ou desclassificação para o delito de uso. Os depoimentos dos policiais revestem-se de valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, sobretudo quando proferidos de forma clara e uníssona, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A avaliação desfavorável da conduta social em razão do cometimento de crime durante o cumprimento de pena configura fundamentação idônea, haja vista a falta de senso de responsabilidade e mudança de postura do detento. A natureza e a quantidade da droga apreendida, por seu alto poder nocivo, autorizam que a pena-base seja exasperada com amparo no que dispõe o artigo 42, da Lei no 11.343/2006. Cabível a avaliação desfavorável dos maus antecedentes, fundamentada em sua folha penal, quando este ostenta condenação transitada em julgado além daquela considerada para fins de reincidência. A utilização de condenações distintas não implica em bis in idem, pois não se trata de agravamento da reprimenda pelo mesmo fato. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386 do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Em adição, aponta ofensa aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, apontando erro na dosimetria da pena, ao argumento de que o vetor da culpabilidade é inerente ao tipo penal e, portanto, incapaz de aumentar a pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, ao argumento de ausência de suporte fático do delito em comento, nos termos expostos no recurso em exame, não encontra amparo na via eleita. Para acolher-se as pretensões de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso especial, em função do óbice constante na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.153.883/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação ao suposto malferimento dos artigos do Código Penal indicados, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Com efeito, a turma julgadora consignou que “Alega a Defesa que a culpabilidade não deve ser negativamente valorada, pois esta não foge à normalidade do tipo penal; contudo, o réu, de fato, utilizou nome falso quando foi abordado (ID 43068876 - pág. 8), dificultando a investigação e persecução penal, o que, claramente, foge à normalidade do tipo e enseja um maior juízo de reprovação” (ID 45935353). O STJ, por seu turno, segue mesmo entendimento, como se vê: “Pena-base exasperada em razão da maior reprovabilidade da conduta (culpabilidade, circunstâncias e consequências dos crimes), evidenciada pelo furto praticado por vários anos, a alta quantia/prejuízo (cerca de 13,5 milhões de reais) e a apresentação de documento falso perante o Poder Judiciário visando prejudicar uma das partes, o que demandou maior tempo de serviço para os serventuários da Justiça. Trata-se de fundamentação idônea, baseada em elementos concretos não inerentes ao tipo penal, cuja avaliação está situada no campo da discricionariedade do julgador. Compreensão diversa que esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.157.044/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009